Tribunal: TCU
Processo: 006.523/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação com o objetivo de averiguar a contratação de serviços advocatícios de escritório estrangeiro envolvendo valor elevado, cuja atuação conflita com a do MPF e que não poderia ser delegada pela AGU, sem licitação e com possível conflito de interesses.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Secretário de Cooperação Internacional do Ministério Público Federal (SCI/MPF), o Subprocurador-Geral da República Hindemburgo Chateaubriand Filho, a questionar a legalidade da contratação, pela Advocacia-Geral da União (AGU), de serviços advocatícios de escritório estrangeiro, de expressivo valor, sem licitação e com possível conflito de interesses. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos dos arts. 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2 nos termos do art. 8o, §3o, inciso III, da Resolução-TCU 294/2018, conferir caráter sigiloso às peças 11 à 17; 21, 24, 47, 54 e 55 dos presentes autos; 9.3 dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.3.1 Secretário de Cooperação Internacional do Ministério Público Federal (SCI/MPF); 9.3.2 Advogado-Geral da União.